Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DESPACHO A recorrente DIVINA COMÉRCIO DE MODA EIRELI requer a expedição de ofício à Coordenação de Cobrança Tributária, órgão vinculado à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para proceder à suspensão da inscrição em dívida ativa, haja vista ter procedido a retificação dos livros fiscais, bem como está adimplente com todas as obrigações impostas, sendo, portanto, a inscrição indevida (ID 13180657). Concedo prazo de 15 dias para que o Distrito Federal se pronuncie sobre o cumprimento das obrigações impostas à recorrente, quais sejam, integralidade dos depósitos e a retificação dos livros fiscais. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator